Tribunal: STF
Processo: RE 1570589
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. VALORES ORIUNDOS DE PERDÃO DE DÍVIDA COM O FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE - FINOR. EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. REDUÇÃO DE PASSIVO. QUALIFICAÇÃO COMO RECEITA.



    1. Reexame necessário e recurso de apelação em face de sentença responsável por conceder a segurança pleiteada pela parte impetrante, no sentido de determinar a não inclusão, nas bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, dos valores de financiamento pelo FINOR, cuja dívida foi perdoada.



    2. Alegação da Fazenda Nacional/apelante de que o perdão da dívida do FINOR representa acréscimo patrimonial para a empresa beneficiada, sendo os valores resultantes passíveis de tributação.



    3. É legítima a incidência de PIS/COFINS, IRPJ e CSLL sobre os rendimentos provenientes do rebate parcial de dívidas com o FINOR (Lei n. 14.165/2021), dado o aumento do ativo da sociedade empresária decorrente da concessão do desconto.



    4. Aplicação, 'mutatis mutandis', do entendimento externado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento do AC 5019567-32.2019.4.04.7108 (SEGUNDA TURMA, Relator EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, juntado aos autos em 23/02/2023), de que "As reduções de dívidas obtidas em plano aprovado de recuperação judicial são reduções nos passivos, qualificando-se como receitas".



    5. Apelação e remessa oficial providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem, de proêmio reputo não aplicável ao presente caso concreto os temas de repercussão geral 69 e 283 (RE n. 574.406/PR e RE 606.107/RS, respectivamente), julgados pelo colendo STF, porquanto o primeiro discutiu especificamente a integração do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, enquanto o segundo se restringiu à hipótese de incidência das mesmas contribuições sobre créditos recebidos por empresa exportadora em razão de transferência a terceiros de créditos de ICMS. É o que se extrai das teses vinculantes abaixo transcritas:



    [...]



    Sucede que, diferentemente dos precedentes acima citados, o caso concreto dos autos versa sobre a inclusão, na base de cálculo dos tributos federais em destaque, de valores oriundos de remissão de débitos relacionados a incentivos fiscais da SUDENE, mediante utilização de verbas do FINOR.



    O perdão de dívida se consubstancia na abdicação do credor em receber os créditos que lhe são devidos pelo devedor, tendo por consequência a extinção da obrigação, consoante reza o art. 385 do Código Civil, in verbis :



    Art. 385. A remissão da dívida, aceita pelo devedor, extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. 



    A meu sentir, esse meio extintivo da relação obrigacional reduz o passivo da pessoa jurídica beneficiada gerando acréscimo ao seu patrimônio na forma de receita, fator que, em paralelo, aumenta a capacidade contributiva da empresa.



    Desta feita, tenho por viável a incidência de PIS/COFINS, IRPJ e CSLL sobre os rendimentos provenientes do rebate parcial de dívidas com o FINOR (Lei n. 14.165/2021), dado, repisa-se, o aumento do ativo da sociedade empresária decorrente da concessão do desconto.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente